Tribunal: TJSP
Processo: 2132789-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEP – Juros de mora – Lei no 13.918/09 – Discussão já travada no bojo de ação anulatória, posteriormente extinta, com fundamento no artigo 487, III, do CPC, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento – Liminar indeferida – Decisão mantida – Recurso desprovido.